Tribunal: TJMT
Processo: 1030706-42.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030706-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ APARECIDO DA SILVA - CPF: 789.687.471-72 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES ALTERAÇÃO NECESSIDADE MONTANTE INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA SE ADEQUAR À LEI Nº 11.945/09 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos do processo.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1030706-42.2020.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: Luiz Aparecido da Silva

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação:
de Cobrança que lhe move
Luiz Aparecido da Silva
, ora apelado.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT à parte autora no valor de R$ 13.500,00, bem como para condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

Apelação
(Id. 100382968):
Sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento de que a parte autora não comprovou a ocorrência de acidente automobilístico, em razão da unilateralidade do Boletim de Ocorrência.

Afirma, ainda, que se mantida a condenação há que ser observado os critérios legais de fixação, porquanto equivocado o valor de R$13.500,00.

Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação por falta de interesse de agir e de nexo de causalidade. Alternativamente, se mantida a condenação, seja reduzida para R$ 10.125,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 100382977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1030706-42.2020.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: Luiz Aparecido da Silva

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A seguradora apelante suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, porquanto alega que ausente a comprovação de realização do requerimento administrativo prévio à ação.

A Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5º, preceitua:

“Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Ademais, a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

Pois bem. No presente caso, embora a parte autora não tenha apresentado o requerimento administrativo prévio, trouxe vasta documentação que comprova a negativa de protocolo, pela seguradora, na via administrativa (Id. 100377763 e seguintes).

Com efeito, restou comprovado que o pedido administrativo não foi realizado em razão do não recebimento pela seguradora, o que caracteriza, portanto, o interesse de agir do autor.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – ATO NÃO REALIZADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – CITAÇÃO SUPRIDA – EVIDENTE ADMISSIBILIDADE –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA – RECUSA INJUSTIFICADA – PROVA DOCUMENTAL – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO
– DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO POR DOCUMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – DETERMINAÇÃO MANTIDA –ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.
(...)” (TJMT, AP 1044549-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor
” (TJMT, AP 1000483-55.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança do seguro obrigatório DPVAT, que lhe move
Luiz Aparecido da Silva
, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT à parte autora no valor de R$ 13.500,00, bem como para condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

A
controvérsia
está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2020.79577, emitido pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Id. 100377774), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o autor em 14.03.2020, porquanto traz a informação:

“(...) narra a comunicante que trafegava com seu veículo (v1) pela rua carvalho, que ao cruzar com a rua piaui não observou que o veículo (v2) trafegava em via preferencial e veio a colidir com este. Que o condutor do veículo (v2) caiu ao solo e veio a sofrer trauma na bacia, pulmão, cabeça e escoriações pelo corpo. (...) ambos foram encaminhados para upa (unidade de pronto atendimento) (...)”.

Há, também, Relatório de Ocorrência elaborado pelo SAMU (Id. 100377777), capaz de confirmar o acidente de trânsito sofrido pelo autor.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que o autor fora atendido no Hospital Regional de Rondonópolis em 14.03.2020, data do acidente, com politrauma, traumatismo crânio encefálico (TCE) e fratura na coluna lombar e pelve (CID: S-32) e foi submetido a tratamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito, inclusive tratamento cirúrgico (Id. 100377777 - Pág. 2 e seguintes), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Cabe anotar que não prospera a alegação de irregularidade do documento, porquanto confeccionado de forma unilateral e após o acidente, máxime porque elaborado por autoridade competente, bem como corroborado pelo Registro de Ocorrência do SAMU e pela documentação médica.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT “ (TJMT - N.U 1029649-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC” (TJMT - N.U 1005952-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 100382956), que atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente de trânsito, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que presente o nexo causal na espécie.

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Por outro lado, a seguradora apelante questiona a correta graduação das lesões do autor e requer a redução do montante indenizatório para R$
10.125,00.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 100382956) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito e constituem dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial completo avaliado em 25%, para lesão em estruturas pélvicas e de 50%, para lesão das estruturas neurológicas (TCE).

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de estruturas pélvicas em 100% (R$ 13.500,00), de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 3.375,00; bem como deve levar-se em conta o teto do cálculo para lesão em estruturas neurológicas, em 100% do teto indenizatório (R$ 13.500,00), porquanto o dano calculado em 50% tem a indenização correspondente a R$ 6.750,00.

As indenizações somadas correspondem a R$ 10.125,00.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o montante indenizatório para R$ 10.125,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021